Tribunal: TJBA
Processo: 8045597-69.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045597-69.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
FLAVIO HENRIQUE DE OLIVEIRA ABREU

AGRAVADO: DALILA CELINA MARQUES CORREIA

Advogado(s)
:
DIMALON LIMA SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. LIMINAR DEFERIDA. VEDAÇÃO DA CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REVERSIBILIDADE. DECLARAÇAÕ DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 7º, § 2º DA LEI 12.016/2012. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS DE PROFESSOR E AGENTE PENITENCIÁRIO. INCOMPATIBILIDADE NÃO CARACTERIZADA. NATUREZA TÉCNICA DA FUNÇÃO DE AGENTE PENITENCIÁRIO. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8012171-32.2023.8.05.0000
, tendo como Agravante
MUNICIPIO DE SALVADOR
e Agravada
DALILA CELINA MARQUES CORREIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO

ao agravo de instrumento, pelas razões expostas no voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator